Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VEPEMA. RECUSA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A não localização do apenado nos endereços constantes dos autos autoriza a reconversão das medidas alternativas em pena privativa de liberdade, pois é dever do sentenciado manter endereço atualizado no curso da execução penal, consoante dispõe o artigo 367 do Código de Processo Penal.

2. Convertida a pena privativa de liberdade em medida restritiva de direitos de prestação pecuniária, o não comparecimento à audiência designada para a aferição de suas condições econômicas e para dar início ao cumprimento da pena justifica a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

3. Recurso desprovido.